Tribunal: TJDFT
Processo: 0022690-50.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE 5 ANOS. INÍCIO AUTOMÁTICO. ART. 921 DO CPC. AUSENTE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO CREDOR APÓS DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. VICÍOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo interposto contra sentença proferida em sede de ação de execução de título extrajudicial. 1.1. De acordo com os embargos de declaração, a embargante alega haver omissão e obscuridade no aresto, pugnando pelo acolhimento do recurso e pela concessão de efeitos infringentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) averiguar eventual obscuridade no julgado ao afirmar que houve intimação pessoal da parte exequente para manifestação sobre a prescrição intercorrente; e (ii) verificar se há omissão por não ter sido apreciada a tese de ausência de intimação pessoal da recorrente para impulsionar a execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material. 3.1. A omissão, para os fins de acolhimento dos declaratórios, ocorre quando a decisão “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 3.2. Já a obscuridade “caracteriza-se pela falta de clareza, pela confusão das ideias, pela dificuldade no entendimento de algo. Como registra Bondioli, para os fins dos embargos de declaração, “decisão obscura é aquela consubstanciada em texto de difícil compreensão e ininteligível na sua integralidade. É caracterizada, assim, pela impossibilidade de apreensão total de seu conteúdo, em razão de um defeito na fórmula empregada pelo juiz para a veiculação de seu raciocínio no deslinde das questões que lhe são submetidas” (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. III. 47a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).
4. Na hipótese, não obstante as razões invocadas nos embargos declaratórios opostos, não assiste razão à embargante. Isso porque o acórdão foi claro ao afirmar que, pela regra vigente à época dos fatos (art. 921, §4o, do CPC - o qual somente foi alterado em 2021), com o decurso do prazo de suspensão, iniciou-se a fluência da prescrição intercorrente, dispensando-se para tanto a prévia intimação do exequente para ciência do referido termo inicial, tendo em vista o efeito automático operado pela regra processual. 4.1. Restou destacado ter o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, do CPC início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão tratada pelo seu § 1o, e que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.604.412/SC, “diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo”. 4.2. Consignou-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, segundo a qual após o transcurso do prazo de um ano da suspensão da execução pela ausência de localização de bens do executado, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente, sem necessidade de prévia intimação do credor. 4.3. Não há, portanto, qualquer obscuridade ou omissão sobre a questão, sendo o aresto expresso e claro ao destacar ser automático o início da fluência do prazo da prescrição intercorrente após o término do prazo da suspensão, dispensando intimação prévia do credor. 4.4. Outrossim, faz confusão a embargante quanto ao seguinte trecho do julgado: “Por fim, insta salientar que o princípio do contraditório foi devidamente observado, pois a parte foi intimada pessoalmente (instituição cadastrada como parceira no sistema PJe) para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão executória antes da prolação da sentença”. Isso porque o fragmento destacado diz respeito à intimação não para dar seguimento ao feito, e sim para manifestação sobre a prescrição da pretensão antes da sentença, o que, de fato, ocorreu na hipótese.
5. Alegando existir vícios no acórdão, a recorrente pretende, na verdade, rediscutir o teor da decisão proferida, a fim de que a prestação jurisdicional se adeque aos seus interesses, pretensão incabível pela estreita via dos embargos de declaração. 5.1. Embora não se tenha chegado à conclusão almejada pela parte embargante, a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos, estando o voto, inclusive, embasado em diversos precedentes desta Corte de casos similares ao dos autos. 5.2. Quanto ao interesse de prequestionamento, a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.3. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso ter o julgado embargado incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma a não estar o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.4. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436). 5.5. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, porquanto o seu acolhimento depende necessariamente da ocorrência de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EDC 00360608520098070001, Relatora: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020.